Tribunal: TJMT
Processo: 1004909-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004909-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. C. M. C. - CPF: 561.274.028-08 (APELADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), NELDIMARA CRISTIANE MORAIS DA SILVA CAPISTRANO - CPF: 704.094.471-53 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), NELDIMARA CRISTIANE MORAIS DA SILVA CAPISTRANO - CPF: 704.094.471-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o atraso do voo causado por condições climáticas adversas configura fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mas admite excludentes como o fortuito externo ou força maior.

O atraso de voo decorrente de condições climáticas adversas, que inviabilizam o tráfego aéreo, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos morais, sobretudo quando comprovado que a Companhia Aérea prestou a devida assistência material.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TAM LINHAS AEREAS S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no. 1004909-25.2024.8.11.0041, movida por M. C. M. C., representado por NELDIMARA CRISTIANE MORAIS DA SILVA CAPISTRANO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, corrigidos pela taxa SELIC desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora também pela SELIC, contados a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

A apelante defende que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indevida, uma vez que, em razão do princípio da especialidade, deve ser aplicado o Código Brasileira de Aeronáutica.

Sustenta que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, fator alheio à sua vontade, e que adotou todas as providências necessárias para minimizar os transtornos, reacomodando os passageiros no voo seguinte, de forma que ofereceu a devida assistência material.

Argumenta, ademais, que a condenação imposta não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não ficou comprovado efetivo dano moral, tratando-se de mero dissabor comum nas relações de transporte aéreo.

Defende a inexistência de ato ilícito e pleiteia a reforma integral da sentença para afastar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no ID 278227968.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de sua representante, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 298462356).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por M. C. M. C. em desfavor de TAM Linhas Aéreas S.A., sob o argumento de que houve atraso superior a 15 horas no voo contratado para o trajeto São Paulo/SP x Navegantes/SC, em 19 de janeiro de 2024.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, condenando a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 4.000,00.

Irresignada, a ré apelou, argumentando que o atraso foi motivado por fortes chuvas que atingiram a cidade de Guarulhos/SP, situação que impossibilitou pousos e decolagens de aeronaves, caracterizando-se como fortuito externo e, portanto, excludente de responsabilidade.

A responsabilidade do transportador aéreo, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo necessária a demonstração de falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade para o dever de indenizar. Contudo, há excludentes legais dessa responsabilidade, notadamente o fortuito externo e a força maior, nos termos do §3o do mesmo artigo.

No caso dos autos, embora incontroverso o atraso do voo, a ré demonstrou adequadamente a ocorrência de evento externo imprevisível, que inviabilizou o tráfego aéreo no aeroporto de conexão.

A apelante juntou documentos que comprovam que, na data do voo (19/01/2024), a cidade de Guarulhos/SP foi afetada por fortes chuvas, que ocasionaram não apenas o cancelamento e atraso de diversos voos, mas também interrupção na circulação de trens e congestionamentos provocados por alagamentos nas vias públicas. Tais circunstâncias foram inclusive divulgadas na imprensa, conforme matérias juntadas aos autos (
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2024/01/chuva-em-sp-cancela-voos-e-interrompe-trens-em-sp-transito-e-o-maior-do-ano.shtml
).

Cumpre esclarecer que, de acordo com a Resolução no 400/2016 da ANAC, as companhias aéreas têm o dever de prestar assistência material aos passageiros em casos de cancelamento ou atraso de voo, o que inclui, conforme o tempo de espera, comunicação, alimentação, hospedagem e translado.

Importante ressaltar ainda que o § 3o do art. 26 da Resolução no 400/2016 da ANAC dispõe que o transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro
optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência
do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

No caso concreto, a própria parte autora afirmou em sua inicial que, com o cancelamento do voo, houve a remarcação da viagem e que a alteração foi realizada sem custo.

Assim, não há elementos que comprovem que a ausência de hospedagem causou angústia exacerbada ou sofrimento que extrapole o mero aborrecimento cotidiano.

É pacífico no c. Superior Tribunal de Justiça que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a efetiva comprovação do prejuízo moral sofrido pelo passageiro.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo
.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois,
consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737)
. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso superior a nove horas em voo da apelada, sob fundamento de fortuito externo (condições climáticas adversas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo que justifique a indenização por danos morais; e (ii) saber se a justificativa da companhia aérea com base em condições meteorológicas adversas afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas admite excludente por fortuito externo.

O atraso do voo decorreu de condições meteorológicas adversas que impossibilitaram o pouso seguro no destino final, conforme relatório METAR emitido pela autoridade aeronáutica.

Não se verificou falha na prestação do serviço, sendo comprovada a adoção das medidas cabíveis pela companhia aérea.

Ausente o dever de indenizar por dano moral, diante da inexistência de conduta ilícita ou omissão da transportadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O transportador aéreo não responde por danos morais decorrentes de atraso de voo causado por condições meteorológicas adversas, caracterizadas como fortuito externo. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços admite excludente quando demonstrada causa alheia à sua atuação.”

(N.U 1001156-98.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Assim, considerando a inexistência de prova do dano extrapatrimonial e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores sobre a matéria, entendo que a condenação por danos morais deve ser afastada.

Dispositivo.

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a ação.

Inverto o ônus substancial em desfavor da parte autora no mesmo patamar fixado em primeiro grau, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025